Tribunal: TRF3
Processo: 5009371-55.2020.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOAO EDUARDO CONSOLIM
Órgão colegiado: a valoração do conjunto probatório trazido a exame. Nesse sentido: STJ, RESP n. 200802113000, Quarta Turma,
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
148/261)

5009371-55.2020.4.03.6183

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal JOAO EDUARDO CONSOLIM

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5009371-55.2020.4.03.6183

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: CANINDE VITALIANO DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. ATIVIDADES ESPECIAIS. AGENTE CALOR. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

1. Após a vigência da Emenda Constitucional n. 20/1998, passou a ser necessária a comprovação de 30 ou 35 anos de tempo de contribuição, se mulher ou homem, respectivamente, além da carência correspondente a 180 contribuições mensais, nos termos do artigo 25, inciso II, c.c. o artigo 142, ambos da Lei n. 8.213/1991, para que o segurado tivesse direito à aposentadoria por tempo de contribuição.

2. A Emenda Constitucional n. 103/2019, vigente a partir de 13.11.2019, deu nova redação ao artigo 201 da Constituição da República e ao seu § 7o, estabelecendo novos requisitos para a concessão de aposentadoria: 65 anos de idade, se homem, e 62 anos, se mulher, observado o tempo mínimo de contribuição; ou 60 anos de idade, se homem, e 55 anos, se mulher, para os trabalhadores rurais e segurados especiais.

3. Não há que se falar em cerceamento de defesa em decorrência do indeferimento de produção probatória consistente em prova testemunhal, mormente para a hipótese em que o preenchimento das condições da norma previdenciária deve se dar, em regra, por prova documental e, especialmente, por prova pericial. Ademais, a perícia judicial torna-se necessária para a resolução do litígio somente na medida em que é imprescindível para subsidiar o magistrado na formação de sua convicção sobre o pedido formulado pelo autor.

4. Com a edição do Decreto n. 3.048/1999, vigente a partir de 12 de maio de 1999, a comprovação da efetiva exposição aos agentes nocivos passou a ser feita em formulário emitido pela empresa, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.

5. Os Decretos n. 2.172/1997 e 3.048/1999, em seus códigos 2.0.4, Anexo IV, qualificam como labor especial as atividades desenvolvidas, sob a influência do agente nocivo calor, provenientes de fontes artificiais, e acima dos limites de tolerância estabelecidos na Norma Regulamentadora n. 15, da Portaria n. 3.214/78. O quadro n. 1 do Anexo n. 03 da NR. 15, por sua vez, estabelece quais são os limites de tolerância do IBUTG, em razão da natureza da atividade desenvolvida (leve, moderada ou pesada), bem como em face do tempo de descanso no local de trabalho. Assim, para o trabalho contínuo em atividade leve, o limite é de 30 IBUTG, em atividade moderada, de 26,7 IBUTG, e em pesada, 25 IBUTG.

6. A fim de fazer prova do direito ao cômputo de tempo especial, o segurado juntou aos autos Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), prova emprestada (laudo pericial), cópias da CTPS e extrato CNIS e, ainda, foram realizadas perícias judiciais. Não obstante, analisando a aferição dos agentes nocivos e a profissiografia presente no formulário previdenciário, verifica-se a ausência de exposição habitual e permanente a agentes nocivos acima dos limites legais de tolerância nos intervalos controversos. Dessarte, é tempo comum os períodos de 1o.6.1988 a 19.9.1995, 1o.3.1997 a 2.4.1998, 1o.3.1999 a 1o.9.2007 e 1o.3.2007 a 31.10.2017.

7. Noutro aspecto, somados aos períodos de labor comum constantes do relatório CNIS, a parte autora totaliza 33 anos 7 meses e 12 dias de contribuição e 61 anos de idade na DER, tempo insuficiente para a concessão do benefício previdenciário. Assim, em 9.8.2019 (DER), o segurado não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição, porque não preenche o tempo mínimo de contribuição de 35 anos.

8. Em razão da sucumbência recursal da parte autora, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença recorrida em 2 (dois) pontos percentuais, cuja execução fica suspensa diante da concessão da gratuidade da justiça, conforme artigo 98, parágrafos 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

9. Preliminar rejeitada. Apelação da parte autora não provida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5009371-55.2020.4.03.6183

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: CANINDE VITALIANO DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Trata-se de recurso de apelação interposto por CANINDE VITALIANO DOS SANTOS em face da sentença (Id 282483411) prolatada pelo Juízo da 9a Vara Federal Previdenciária da Subseção Judiciária de São Paulo, SP, que julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial, para o fim de determinar a averbação dos intervalos de 1o.1.1987 a 27.10.1987 e 1o.10.2007 a 31.10.2017 como tempo comum, não reconhecer a especialidade dos períodos de 1o.6.1988 a 19.9.1995, 1o.3.1997 a 2.4.1998, 1o.3.1999 a 1o.9.2007 e 1o.3.2007 a 31.10.2017, e negar o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Ainda, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes em honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (Id 282483416), a autora aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, sustenta que, a despeito de haver juntado aos autos prova emprestada (perícia judicial) que atesta a exposição de trabalhador paradigma a agente calor e ao frio acima dos limites legais de tolerância, o juízo de origem não reconheceu a especialidade dos períodos de 1o.6.1988 a 19.9.1995, 1o.3.1997 a 2.4.1998, 1o.3.1999 a 1o.9.2007 e 1o.3.2007 a 31.10.2017.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo para que seja declarada a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, com a consequente determinação de retorno dos autos à instância originária para reabertura da instrução processual e produção de perícia complementar. Subsidiariamente, requer que seja determinada a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento de tempo especial nos intervalos de 1o.6.1988 a 19.9.1995, 1o.3.1997 a 2.4.1998, 1o.3.1999 a 1o.9.2007 e 1o.3.2007 a 31.10.2017.

Sem contrarrazões do INSS, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Trata-se de recurso de apelação interposto por CANINDE VITALIANO DOS SANTOS em face da sentença (Id 282483411) prolatada pelo Juízo da 9a Vara Federal Previdenciária da Subseção Judiciária de São Paulo, SP, que julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial, para o fim de determinar a averbação dos intervalos de 1o.1.1987 a 27.10.1987 e 1o.10.2007 a 31.10.2017 como tempo comum, não reconhecer a especialidade dos períodos de 1o.6.1988 a 19.9.1995, 1o.3.1997 a 2.4.1998, 1o.3.1999 a 1o.9.2007 e 1o.3.2007 a 31.10.2017, e negar o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Ainda, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes em honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Da tempestividade do recurso

Não se vislumbra, no caso em tela, hipótese de intempestividade recursal.

Da nulidade da sentença por cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial

É cediço que o juiz não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso já possua elementos de convicção suficientes para o julgamento do mérito. Sendo assim, é plenamente possível o indeferimento de provas que considerar desnecessárias, em consonância com o disposto nos artigos 355, I, e 370, caput, ambos do Código de Processo Civil.

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa em decorrência do indeferimento de produção probatória consistente em prova testemunhal, mormente para a hipótese em que o preenchimento das condições da norma previdenciária deve se dar, em regra, por prova documental e, especialmente, por prova pericial.

Portanto, em nosso sistema jurídico, o juiz é, por excelência, o destinatário da prova, cabendo a ele, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias (artigo 370, CPC). Assim, incumbe ao órgão julgador a valoração do conjunto probatório trazido a exame. Nesse sentido: STJ, RESP n. 200802113000, Quarta Turma, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJE 26.3.2013; AGA 200901317319, Primeira Turma, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJE 12.11.2010; TRF3, AI n. 5031841-97.2023.4.03.0000, Oitava Turma, Relator Desembargador Federal Toru Yamamoto, DJE 29.4.2024).

No mesmo sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado.

2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.

3. Consoante entendimento desta Corte, "a apuração da necessidade de produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da falta daquela demandam reexame de aspectos fático-probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2019).

4. Agravo interno não provido.”

(STJ, AgInt no AREsp n. 1.604.351/MG, relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, julgado em 14.6.2022, DJe de 20.6.2022)

Todavia, essa assertiva de que o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar as provas necessárias à instrução do processo, deve ser tratada de forma contextualizada, principalmente diante das inovações introduzidas pelo Código de Processo Civil, as quais permitem afirmar que o conjunto probatório é de interesse de todos os sujeitos do processo.

O artigo 6o do Código de Processo Civil, com intuito de garantir que as partes contribuam de forma efetiva para o deslinde processual e que tenham a convicção de que os elementos comprobatórios foram adequados ao caso concreto, trouxe o princípio da cooperação como norte do devido processo legal.

Noutro giro, não se pode olvidar que, salvo em excepcionalíssimos casos, a jurisdição não se exaure na primeira instância, cumprindo aos Tribunais de segundo grau conhecerem das questões de fato que envolvem a lide, sendo ínsito uma reanálise da prova produzida. Esse fato, por si só, já induz à conclusão de que, embora o juiz singular seja o responsável direto pela mais completa instrução do feito, a prova é destinada a todos que possuem a competência para definir o resultado da lide.

Dessa forma, impõe-se considerar que o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional não pode ser traduzido como uma autorização para que o magistrado descuide do fato de que não é o único destinatário da prova. E, a fim de se evitar nulidade do processo por cerceamento de defesa, o juiz deve indicar em sua decisão os motivos pelos quais acolhe ou rejeita os elementos probatórios e, principalmente, os pedidos de produção de provas classificadas como imprescindíveis pelos demais interessados no processo.

No que se refere à prova pericial, a Lei n. 9.032/1995, em seu artigo 57, § 3o, estabelece que “a concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado.”

O artigo 369 do Código de Processo Civil, preconiza que “as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.”

Esta Décima Turma tem firmado o entendimento de que é necessária a produção de prova pericial quando os documentos apresentados não são suficientes para demonstrar que a parte foi submetida à ação de agentes agressivos, ou quando há notícia do encerramento das atividades do empregador. Nesse sentido: AI n. 5002067-85.2024.4.03.0000, Décima Turma, Relatora Juíza Federal Convocada Raecler Baldresca, DJE 13.5.2024.

Portanto, a perícia judicial torna-se necessária para a resolução do litígio somente na medida em que é imprescindível para subsidiar o magistrado na formação de sua convicção sobre o pedido formulado pelo autor, conforme ilação extraída do artigo 480 do Código de Processo Civil.

Compulsando o acervo probatório, verifica-se que foram realizadas perícias judiciais (Ids 282483381, 282483384 e 282483407) em relação aos períodos controversos. Portanto, suprida qualquer eventual omissão probatória alegada pelo autor.

Da aposentadoria por tempo de contribuição

Antes da promulgação da Emenda Constitucional n. 20, de 15.12.1998, a aposentadoria por tempo de contribuição, anteriormente denominada “aposentadoria por tempo de serviço”, admitia a forma proporcional e a integral.

Assim, antes de 16.12.1998 (data da vigência da Emenda Constitucional n. 20), bastava a comprovação de: 30 ou 35 anos de tempo de serviço, se mulher ou homem, respectivamente, para que o segurado tivesse direito à aposentadoria integral; ou 25 ou 30 anos de tempo de serviço, se mulher ou homem, respectivamente, para que o segurado tivesse direito à aposentadoria proporcional.

Após a vigência da Emenda Constitucional n. 20/1998, passou a ser necessária a comprovação de 30 ou 35 anos de tempo de contribuição, se mulher ou homem, respectivamente, além da carência correspondente a 180 contribuições mensais, nos termos do artigo 25, inciso II, c.c. o artigo 142, ambos da Lei n. 8.213/1991, para que o segurado tivesse direito à aposentadoria por tempo de contribuição.

A aposentadoria proporcional por tempo de serviço deixou de existir. No entanto, os segurados que já estavam filiados ao Regime Geral de Previdência Social antes da promulgação da Emenda Constitucional n. 20/1998 e que, em 15.12.1998, não haviam preenchido o respectivo requisito temporal teriam direito ao benefício desde que atendessem às regras de transição: o requisito etário (48 anos de idade para a mulher e 53 anos de idade para o homem) e o requisito contributivo (pedágio de 40% de contribuições faltantes para completar 25 anos, no caso da mulher e para completar 30 anos, no caso do homem).

A Emenda Constitucional n. 103/2019, vigente a partir de 13.11.2019, deu nova redação ao artigo 201 da Constituição da República e ao seu § 7o, estabelecendo novos requisitos para a concessão de aposentadoria: 65 anos de idade, se homem, e 62 anos, se mulher, observado o tempo mínimo de contribuição; ou 60 anos de idade, se homem, e 55 anos, se mulher, para os trabalhadores rurais e segurados especiais.

A mencionada Emenda Constitucional, em seu artigo 3o, garantiu o direito adquirido dos segurados e dependentes que, em data anterior à da sua vigência (13.11.2019), preencheram os requisitos legalmente exigidos para a concessão da aposentadoria ou pensão por morte, ainda que requeridas posteriormente (§§ 1o e 2o). Além disso, restaram estabelecidas regras de transição àqueles que já eram filiados ao Regime Geral de Previdência Social e, em 13.11.2019, ainda não tinham implementado os requisitos necessários à obtenção do benefício previdenciário:

“Art. 15. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, fica assegurado o direito à aposentadoria quando forem preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a 86 (oitenta e seis) pontos, se mulher, e 96 (noventa e seis) pontos, se homem, observado o disposto nos §§ 1o e 2o.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a pontuação a que se refere o inciso II do caput será acrescida a cada ano de 1 (um) ponto, até atingir o limite de 100 (cem) pontos, se mulher, e de 105 (cento e cinco) pontos, se homem.

§ 2o A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos a que se referem o inciso II do caput e o § 1o.

§ 3o Para o professor que comprovar exclusivamente 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher, e 30 (trinta) anos de contribuição, se homem, em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, será equivalente a 81 (oitenta e um) pontos, se mulher, e 91 (noventa e um) pontos, se homem, aos quais serão acrescidos, a partir de1o de janeiro de 2020, 1 (um) ponto a cada ano para o homem e para a mulher, até atingir o limite de 92 (noventa e dois) pontos, se mulher, e 100 (cem) pontos, se homem.

(Omissis)

Art. 16. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - idade de 56 (cinquenta e seis) anos, se mulher, e 61 (sessenta e um) anos, se homem.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a idade a que se refere o inciso II do caput será acrescida de 6 (seis) meses a cada ano, até atingir 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem.

§ 2o Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o tempo de contribuição e a idade de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão reduzidos em 5 (cinco) anos, sendo, a partir de 1o de janeiro de 2020, acrescidos 6 (seis) meses, a cada ano, às idades previstas no inciso II do caput, até atingirem 57 (cinquenta e sete) anos, se mulher, e 60(sessenta) anos, se homem.

(Omissis)

Art. 17. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional e que na referida data contar com mais de 28 (vinte e oito) anos de contribuição, se mulher, e33 (trinta e três) anos de contribuição, se homem, fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - cumprimento de período adicional correspondente a 50% (cinquenta por cento) do tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem.

(Omissis)

Art. 20. O segurado ou o servidor público federal que se tenha filiado ao Regime Geral de Previdência Social ou ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem;

II - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem;

III - para os servidores públicos, 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público e 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria;

IV - período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição referido no inciso II.

§ 1o Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio serão reduzidos, para ambos os sexos, os requisitos de idade e de tempo de contribuição em 5 (cinco) anos”.

As regras de transição devem ser avaliadas em razão de casos concretos, uma vez que o fator determinante para escolha da regra de transição mais favorável é a situação específica de cada segurado.

Da comprovação da atividade especial

É importante observar que a dinâmica da legislação previdenciária impõe uma breve exposição sobre as sucessivas leis que disciplinaram o critério para reconhecimento do tempo de serviço em atividade especial, pois a delineação do tempo de serviço como especial deve absoluta observância à legislação da época do trabalho prestado.

Com efeito, a jurisprudência pacificou-se no sentido de que a legislação aplicável para a caracterização da atividade especial é a vigente no período em que a atividade a ser avaliada foi efetivamente exercida.

A aposentadoria especial foi instituída pelo artigo 31 da Lei n. 3.807/1960. Nesse contexto, foram baixados pelo Poder Executivo os Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979, relacionando os serviços considerados penosos, insalubres ou perigosos.

A Lei n. 8.213/1991, em suas disposições finais e transitórias, estabeleceu, em seu artigo 152, que a relação de atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física deverá ser submetida à apreciação do Congresso Nacional, prevalecendo, até então, a lista constante da legislação em vigor para aposentadoria especial.

O artigo 57 da Lei n. 8.213/1991, na redação da Lei n. 9.032/1995, dispõe que a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida na Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos.

Até a publicação da Lei n. 9.032, de 28.4.1995, o reconhecimento do tempo de serviço em atividade especial dava-se pelo enquadramento da atividade ou grupo profissional do trabalhador aos termos dos Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979.

Cabe ressaltar que os citados Decretos vigeram de forma simultânea, não havendo revogação daquela legislação por esta, de forma que, verificando-se divergência entre as duas normas, deverá prevalecer aquela mais favorável ao segurado. O colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO COMUM. RUÍDO. LIMITE. 80 DB. CONVERSÃO ESPECIAL. POSSIBILIDADE.

1. As Turmas que compõem a Egrégia Terceira Seção firmaram sua jurisprudência no sentido de que é garantida a conversão do tempo de serviço prestado em atividade profissional elencada como perigosa, insalubre, ou penosa em rol expedido pelo Poder Executivo (Decretos nos 53.831/64 e 83.080/79), antes da edição da Lei no 9.032/95.

2. Quanto ao lapso temporal compreendido entre a publicação da Lei no 9.032/95 (29/04/1995) e a expedição do Decreto no 2.172/97 (05/03/1997), e deste até o dia 28/05/1998, há necessidade de que a atividade tenha sido exercida com efetiva exposição a agentes nocivos, sendo que a comprovação, no primeiro período, é feita com os formulários SB-40 e DSS-8030, e, no segundo, com a apresentação de laudo técnico.

3. O art. 292 do Decreto no 611/92 classificou como especiais as atividades constantes dos anexos dos decretos acima mencionados. Havendo colisão entre preceitos constantes nos dois diplomas normativos, deve prevalecer aquele mais favorável ao trabalhador, em face do caráter social do direito previdenciário e da observância do princípio in dúbio pro misero.

4. Deve prevalecer, pois, o comando do Decreto no 53.831/64, que fixou em 80 db o limite mínimo de exposição ao ruído, para estabelecer o caráter nocivo da atividade exercida.

5. A própria autarquia reconheceu o índice acima, em relação ao período anterior à edição do Decreto no 2.172/97, consoante norma inserta no art. 173, inciso I, da Instrução Normativa INSS/DC no 57, de 10 de outubro de 2001 (D.O.U. de 11/10/2001).

6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido”.

(STJ, Resp. n. 412351/RS, Quinta Turma, Relatora Ministra LAURITA VAZ, julgado em 21.10.2003, DJ 17.11.2003, p. 355).

Alterando critério anterior, a Lei n. 9.032/1995 impôs a necessidade de apresentação de formulário, inicialmente conhecido como SB-40 e depois chamado DSS-8030, que descrevia a atividade do segurado e dos agentes nocivos, aos quais ele era exposto em razão do exercício da atividade laboral.

Os agentes prejudiciais à saúde foram relacionados no Decreto n. 2.172, de 5.3.1997 (art. 66 e Anexo IV), mas por tratar de matéria reservada à lei, o mencionado Decreto somente teve eficácia a partir da edição da Lei n. 9.528, de 10.12.1997, que deu nova redação ao artigo 58 da Lei n. 8.213/1991, reafirmando a necessidade de laudo técnico, estabelecendo que os agentes nocivos seriam definidos por ato do Poder Executivo, instituindo o perfil profissiográfico (§ 4.o).

Cabe anotar, nesta oportunidade, que a Medida Provisória n. 1.523, de 11.10.1996 foi convalidada pela MP n. 1.596-14, de 10.11.1997 e, posteriormente, convertida na Lei n. 9.528/1997.

Nesse sentido, esta Décima Turma entendeu que “... Até 29/04/95 a comprovação do tempo de serviço laborado em condições especiais era feita mediante o enquadramento da atividade no rol dos Decretos 53.831/64 e 83.080/79. A partir daquela data até a publicação da Lei 9.528/97, em 10/12/1997, por meio da apresentação de formulário que demonstre a efetiva exposição de forma permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física. Após 10/12/1997, tal formulário deve estar fundamentado em laudo técnico das condições ambientais do trabalho, assinado por médico do trabalho ou engenheiro do trabalho. Quanto aos agentes ruído e calor, o laudo pericial sempre foi exigido. (TRF/3a Região, ApRemNec n. 5000491-95.2017.4.03.6113, Relator Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA,10a Turma, DJEN DATA: 2.5.2024).

Com a edição do Decreto n. 3.048/1999, vigente a partir de 12 de maio de 1999, a comprovação da efetiva exposição aos agentes nocivos passou a ser feita em formulário emitido pela empresa, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho (§ 2.o do art. 68). O citado Decreto, no § 2.o de seu artigo 68 com a redação dada pelo Decreto n. 4.032/2001, estabeleceu que “a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário denominado perfil profissiográfico previdenciário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho”.

O Decreto n. 4.032, de 26.11.2001 alterou dispositivos do Decreto n. 3.048/1999, regulamentando o “Perfil Profissiográfico Previdenciário” (PPP), documento regulamentado em várias Instruções Normativas do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, até que o artigo 272 da Instrução Normativa 45/2010, dispunha que: “A partir de 1o de janeiro de 2004, conforme estabelecido pela Instrução Normativa no 99, de 2003, a empresa ou equiparada à empresa deverá preencher o formulário PPP, conforme Anexo XV, de forma individualizada para seus empregados, trabalhadores avulsos e cooperados, que laborem expostos a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física...”. Nesse sentido: TRF/3a Região, AI 5011336-22.2022.4.03.0000, Décima Turma, Relator Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, DJEN 28.10.2022.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário, que retrata as características do trabalho do segurado e traz a identificação do engenheiro ou perito responsável pela avaliação das condições de trabalho, é apto a comprovar o exercício de atividade sob aventadas condições especiais, passando a substituir o laudo técnico.

Além disso, o próprio INSS reconhece que o PPP é documento suficiente a comprovar o histórico laboral do segurado e as condições especiais de trabalho, bem como que o referido documento, que substituiu os formulários SB-40, DSS-8030, reúne as informações do Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT e é de entrega obrigatória aos trabalhadores, por ocasião do desligamento da empresa.

Outrossim, a jurisprudência desta Corte destaca a prescindibilidade de juntada de laudo técnico aos autos ou de realização de laudo pericial, nos casos em que o segurado apresenta PPP para comprovar o trabalho em condições especiais:

“PREVIDENCIÁRIO. MATÉRIA PRELIMINAR. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ATIVIDADE ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE SEU EXERCÍCIO. CONVERSÃO PARA TEMPO DE SERVIÇO COMUM.

I. Apresentado, com a inicial, o PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário, não cabe a produção de prova pericial, já que nele consubstanciada. Eventual perícia realizada por perito nomeado pelo juízo não espelharia a realidade da época do labor, já que o que se pretende demonstrar é o exercício de condições especiais de trabalho existentes na empresa num interregno muito anterior ao ajuizamento da ação. Desnecessidade de produção da prova testemunhal, já que a questão posta nos autos prescinde de provas outras que as já existentes nos autos, para análise.

(Omissis)

IV. A legislação aplicável ao reconhecimento da natureza da atividade exercida pelo segurado - se comum ou especial -, bem como à forma de sua demonstração, é aquela vigente à época da prestação do trabalho respectivo.

V. A atividade especial pode ser assim considerada mesmo que não conste expressamente em regulamento, bastando a comprovação da exposição a agentes agressivos por prova pericial. Súmula no 198/TFR. Orientação do STJ.

(Omissis)”

(TRF/3.a Região, AC 1117829/SP, Relatora Desembargadora Federal MARISA SANTOS, Nona Turma, DJU 20.5.2010, p. 930)

No mesmo sentido: TRF/3.a Região, AC 2008.03.99.028390-0, Relator Desembargador Federal SÉRGIO NASCIMENTO, 10.a Turma, DJU 24.2.2010, pág. 1406; e TRF/3.a Região, AC 2008.03.99.032757-4, Relatora Desembargadora Federal Giselle França, 10.a Turma, DJU 24.9.2008.

Feitas essas considerações sobre as regras de comprovação das condições especiais de trabalho, cabe destacar que, quanto aos agentes “calor” e “ruído”, sempre se exigiu laudo para a comprovação da respectiva nocividade.

Destarte, o trabalho em atividades especiais, ressalvados os agentes calor e ruído, para os quais sempre se exigiu laudo, deve se dar da seguinte forma:

Período

Forma de Comprovação

Até 28.4.1995

Por mero enquadramento profissional ou pela presença dos agentes físicos, químicos ou biológicos previstos nos anexos I e II do Decreto n. 83.080/79, e anexo do Decreto n. 53.831/64

Sem necessidade de apresentação de laudo técnico (exceto exposição aos agentes nocivos ruído, poeira e calor)

De 29.4.1995 (data do início da vigência da Lei n. 9.032) a 10.12.1997 (dia que antecedeu o início da vigência da Lei n. 9.528)

Pelos formulários SB-40 ou DSS-8030 (ou laudo)

De 11.12.1997 (início da vigência da Lei n. 9.528) a 31.12.2003

Por formulários SB-40 ou DSS-8030 ou PPP, fundamentados em laudo técnico

A partir

de 1.o.1.2004

(artigo 272 da IN – INSS n. 45/2010)

Por meio de PPP, o qual deve conter a identificação do responsável técnico pela avaliação das condições do ambiente de trabalho

Observo, ainda, que, consoante o que dispõe o artigo 58, § 2.o, da Lei n. 8.213/1991, na redação da Lei n. 9.732/1998, o laudo técnico deve conter informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua observância pelo estabelecimento.

Do agente nocivo calor

As condições nocivas do ambiente laboral em razão do agente calor devem ser aferidas por meio de técnica e instrumentos adequados, nos termos da legislação aplicável no período, e podem ser comprovadas mediante a apresentação dos formulários SB-40, DSS-8030, DISES BE 5235 e DIRBEN-8030, acompanhados de laudo técnico emitido por médico ou engenheiro de segurança do trabalho, ou mediante a elaboração do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) respectivo, conforme disposto no § 1o do artigo 58 da Lei no 8.213/1991.

Até 28.4.1995, exigia-se que o referido agente, proveniente de fontes artificiais, superasse os limites legais de tolerância (28oC) para fim de reconhecimento da especialidade laboral, consoante código 1.1.1 do Quadro Anexo do Decreto n. 53.831/1964 e do Anexo I do Decreto n. 83.080/1979.

Nesse sentido, precedentes desta egrégia Décima Turma: ApCiv n. 6159764-07.2019.4.03.9999, Relator Desembargador Federal SERGIO NASCIMENTO, DJEN: 9.4.2021; e ApCiv n. 5250820-41.2019.4.03.9999, Relator Desembargador federal BAPTISTA PEREIRA, DJEN: 19.3.2021.

A partir de 29.4.1995, os Decretos ns. 2.172/1997 e 3.048/1999 passaram a qualificar como especiais as atividades desenvolvidas sob a influência do agente nocivo calor acima dos limites de tolerância estabelecidos na Norma Regulamentadora (NR) n. 15, da Portaria n. 3.214/1978, mantendo-se a exigência de fontes artificiais em sua origem.

Nesse contexto, o quadro n. 1 do Anexo n. 3 da NR n. 15, passou a estabelecer que a técnica de aferição do agente calor deve levar em consideração o Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo (IBUTG), a taxa de metabolismo fixada pela norma em razão da natureza da atividade desenvolvida, e o tempo dos intervalos de descanso do trabalhador no ambiente laboral. Assim, os limites legais de tolerância ao calor passaram a ser de 30 IBUTG, para o trabalho contínuo em atividade leve; de 26,7 IBUTG, em atividade moderada; e de 25 IBUTG, em atividade pesada.

Todavia, a Décima Turma desta egrégia Corte, consignando que: segundo a norma prevista no § 4o do artigo 68 do Decreto n. 3.048/1999, “Os agentes reconhecidamente cancerígenos para humanos, listados pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, serão avaliados em conformidade com o disposto nos § 2o e § 3o deste artigo e no caput do art. 64 e, caso sejam adotadas as medidas de controle previstas na legislação trabalhista que eliminem a nocividade, será descaracterizada a efetiva exposição" (Redação dada pelo Decreto n. 10.410, de 2020); conforme o parágrafo único do artigo 284 da IN-INSS 77/2015, "Para caracterização de períodos com exposição aos agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados na Portaria Interministerial no 9 de 07 de outubro de 2014, Grupo 1 que possuem CAS e que estejam listados no Anexo IV do Decreto no 3.048, de 1999, será adotado o critério qualitativo, não sendo considerados na avaliação os equipamentos de proteção coletiva e ou individual, uma vez que os mesmos não são suficientes para elidir a exposição a esses agentes, conforme parecer técnico da FUNDACENTRO, de 13 de julho de 2010 e alteração do § 4o do art. 68 do Decreto no 3.048, de 1999"; e que, de acordo com a citada Portaria Interministerial, a radiação ultravioleta está prevista no Grupo 1, como Agente confirmado como carcinogênico para humanos, firmou o entendimento de que, havendo registro, no PPP ou no laudo pericial, de exposição a calor excessivo, o respectivo tempo de trabalho deve ser contabilizado como tempo especial. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. (...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)Efetivo exercício de atividades especiais comprovado por meio de formulários de insalubridade e laudos técnicos que atestam a exposição a agentes físicos e químicos agressores à saúde, em níveis superiores aos permitidos em lei. Nos períodos de 03.07.1989 a 31.01.1990, 01.02.1990 a 17.03.1990, 09.07.1990 a 29.01.1991, 08.07.1991 a 30.12.1991, 04.05.1992 a 14.02.1993, 18.05.1993 a 30.12.1993 e 13.06.1994 a 15.01.1995, a parte autora, nas atividades de colhedor de laranja, esteve exposta a calor excessivo (31, 97oC) e a radiação não ionizante, devendo ser reconhecida a natureza especial das atividades exercidas nesses períodos, conforme código 1.1.1 do Decreto no 53.831/64 e código 1.1.1 do Decreto no 83.080/79.

(...)

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002449-13.2021.4.03.6102, Rel. Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, julgado em 11/12/2025, DJEN DATA: 17/12/2025)

Assim, ressalvando o meu entendimento pessoal de que apenas o calor excessivo proveniente de fontes artificiais pode ensejar a especialidade das condições ambientais de trabalho, acompanho o posicionamento da Décima Turma para reconhecer a especialidade do ambiente de trabalho no qual há exposição excessiva à radiação ultravioleta.

Dos honorários advocatícios em sentença ilíquida

A verba honorária de sucumbência deve incidir sobre o valor da condenação. Nos termos do julgamento do Tema Repetitivo n. 1105, deverá ser observada a Súmula n. 111 do colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os honorários advocatícios, nas ações de cunho previdenciário, não incidirão sobre o valor das prestações vencidas após a data da prolação da sentença ou, na hipótese de a pretensão do segurado somente ser deferida em sede recursal, não incidirão sobre as parcelas vencidas após a prolação da decisão ou acórdão.

Conforme o Código de Processo Civil de 2015, sendo parte a Fazenda Pública e ilíquida a sentença, deve-se adotar o previsto no seu artigo 85, § 4o, inciso II, que determina a fixação dos honorários por ocasião da liquidação do julgado, ou seja, no cumprimento de sentença:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(Omissis)

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

(Omissis)

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o:

(Omissis)

II -Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;"

Frisa-se que, ao julgar o REsp 1.865.553/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1059), o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese jurídica:

"A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação".

Dessa forma, na hipótese de o recurso não ser provido ou não ser conhecido, restará configurada hipótese que autoriza a majoração dos honorários de sucumbência, cabendo ao Juízo de origem, no momento da liquidação, levá-la em consideração na sua fixação.

Outrossim, cumpre destacar a orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme decidido nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial EAREsp n. 1.847.842/PR, no sentido "de que são incabíveis honorários recursais no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC/2015". No mesmo julgado, também elucida "O descabimento da fixação de honorários advocatícios recursais em recurso da parte vencedora para ampliar a condenação, rejeitado, não provido ou não conhecido decorre do teor do art. 85, § 11, do CPC/2015" e o "descabimento de majoração de honorários quando inexistente prévia fixação de verba honorária em desfavor da parte recorrente na origem".

De outro lado, é importante salientar que, na hipótese de provimento do recurso de apelação da parte vencida no primeiro grau de jurisdição, caberá apenas a inversão dos honorários advocatícios, sem majoração do percentual.

Segundo esta Décima Turma, tratando-se de sentença ilíquida, o percentual da verba honorária deverá ser fixado por ocasião da liquidação do julgado, observando-se o disposto no artigo 85, § 3o, § 4o, II, e § 11, e no artigo 86, todos do Código de Processo Civil. Nesse sentido:

"PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. AUTORAS ABSOLUTAMENTE INCAPAZES. TERMO INICIAL MANTIDO NA DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE OFÍCIO.

(Omissis)

4. Com relação aos honorários advocatícios, tratando-se de sentença ilíquida, o percentual da verba honorária deverá ser fixado somente na liquidação do julgado, na forma do disposto no art. 85, § 3o, § 4o, II, e § 11, e no art. 86, todos do Código de Processo Civil, e incidirá sobre as parcelas vencidas até a data da decisão que reconheceu o direito ao benefício (Súmula 111 do STJ).

5. Deve aplicar-se, também, a majoração dos honorários advocatícios, prevista no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observados os critérios e percentuais estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.

6. Apelação do INSS desprovida. Fixados, de ofício, os consectários legais e os honorários advocatícios."

(TRF 3a Região, ApCiv 0001190-50.2016.4.03.6003, 10a Turma, Relator Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, DJEN 20.8.2024)

Do caso dos autos

Conforme mencionado, a parte autora alega que faz jus ao reconhecimento da especialidade laboral dos períodos de 1o.6.1988 a 19.9.1995, 1o.3.1997 a 2.4.1998, 1o.3.1999 a 1o.9.2007 e de 1o.3.2007 a 31.10.2017, e à concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

A fim de fazer prova do direito ao cômputo de tempo especial, o segurado juntou aos autos Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), prova emprestada (laudo pericial), cópias da CTPS e extrato CNIS, demonstrando ter trabalhado nos intervalos de:

- 1o.6.1988 a 19.9.1995, 1o.3.1997 a 2.4.1998, 1o.3.1999 a 1o.9.2007, junto à Empresa Panificadora Nova Gauchita Ltda., na função de balconista.

Conforme o laudo e o formulário anexo, os agentes calor (21,7 IBUTG) e ruído (67 decibéis) não superaram os patamares legais. Outrossim, a prova emprestada (Id 282483390) é imprestável ao caso, pois o empregado paradigma exercia a função de padeiro, distinta da de balconista desempenhada pela parte autora. Sem a necessária correlação de funções e condições laborais, a prova emprestada não possui aptidão para fundamentar o pleito.

Conclusão: períodos comuns, uma vez que não houve exposição a agentes nocivos acima dos limites legais de tolerância no período.

Provas: Perícia Judicial (Id 282483381), PPP (Id 282483326), CTPS (Id 282483321, p. 18) e CNIS (Id 282483415); e

- 1o.3.2007 a 31.10.2017, junto à Empresa Real Paulicéia Pães e Doces Ltda., na função de balconista.

Da análise da conclusão pericial, extrai-se que a exposição ao calor (21,7 IBUTG) permaneceu aquém dos limites de tolerância, inexistindo, outrossim, exposição a outros agentes nocivos no período.

Conclusão: período comum, uma vez que não houve exposição a agentes nocivos acima dos limites legais de tolerância no período.

Provas: Perícia Judicial (Id 282483384), CTPS (Id 282483321, p. 37) e CNIS (Id 282483415).

Dessarte, a parte autora não faz jus ao reconhecimento da especialidade dos períodos de 1o.6.1988 a 19.9.1995, 1o.3.1997 a 2.4.1998, 1o.3.1999 a 1o.9.2007 e 1o.3.2007 a 31.10.2017.

Noutro aspecto, somados aos períodos de labor comum constantes do relatório CNIS (Id 290593239, p. 3-5), a parte autora totaliza 33 anos 7 meses e 12 dias de contribuição e 61 anos de idade na DER, tempo insuficiente para a concessão do benefício previdenciário. Segue a planilha:

Assim, em 9.8.2019 (DER), o segurado não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição, porque não preenche o tempo mínimo de contribuição de 35 anos. Ainda, não tem interesse na aposentadoria proporcional por tempo de contribuição, porque o pedágio previsto no art. 9°, § 1°, inciso I, da Emenda Constitucional n. 20/1998 é superior a 5 anos; e nem na reafirmação da DER, uma vez que até a presente data não preencheu os requisitos mínimos necessários para aposentação.

Em razão da sucumbência recursal da parte autora, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença recorrida em 2 (dois) pontos percentuais, cuja execução fica suspensa diante da concessão da gratuidade da justiça, conforme artigo 98, parágrafos 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, rejeito a preliminar e nego provimento ao recurso de apelação da parte autora, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. ATIVIDADES ESPECIAIS. AGENTE CALOR. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

1. Após a vigência da Emenda Constitucional n. 20/1998, passou a ser necessária a comprovação de 30 ou 35 anos de tempo de contribuição, se mulher ou homem, respectivamente, além da carência correspondente a 180 contribuições mensais, nos termos do artigo 25, inciso II, c.c. o artigo 142, ambos da Lei n. 8.213/1991, para que o segurado tivesse direito à aposentadoria por tempo de contribuição.

2. A Emenda Constitucional n. 103/2019, vigente a partir de 13.11.2019, deu nova redação ao artigo 201 da Constituição da República e ao seu § 7o, estabelecendo novos requisitos para a concessão de aposentadoria: 65 anos de idade, se homem, e 62 anos, se mulher, observado o tempo mínimo de contribuição; ou 60 anos de idade, se homem, e 55 anos, se mulher, para os trabalhadores rurais e segurados especiais.

3. Não há que se falar em cerceamento de defesa em decorrência do indeferimento de produção probatória consistente em prova testemunhal, mormente para a hipótese em que o preenchimento das condições da norma previdenciária deve se dar, em regra, por prova documental e, especialmente, por prova pericial. Ademais, a perícia judicial torna-se necessária para a resolução do litígio somente na medida em que é imprescindível para subsidiar o magistrado na formação de sua convicção sobre o pedido formulado pelo autor.

4. Com a edição do Decreto n. 3.048/1999, vigente a partir de 12 de maio de 1999, a comprovação da efetiva exposição aos agentes nocivos passou a ser feita em formulário emitido pela empresa, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.

5. Os Decretos n. 2.172/1997 e 3.048/1999, em seus códigos 2.0.4, Anexo IV, qualificam como labor especial as atividades desenvolvidas, sob a influência do agente nocivo calor, provenientes de fontes artificiais, e acima dos limites de tolerância estabelecidos na Norma Regulamentadora n. 15, da Portaria n. 3.214/78. O quadro n. 1 do Anexo n. 03 da NR. 15, por sua vez, estabelece quais são os limites de tolerância do IBUTG, em razão da natureza da atividade desenvolvida (leve, moderada ou pesada), bem como em face do tempo de descanso no local de trabalho. Assim, para o trabalho contínuo em atividade leve, o limite é de 30 IBUTG, em atividade moderada, de 26,7 IBUTG, e em pesada, 25 IBUTG.

6. A fim de fazer prova do direito ao cômputo de tempo especial, o segurado juntou aos autos Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), prova emprestada (laudo pericial), cópias da CTPS e extrato CNIS e, ainda, foram realizadas perícias judiciais. Não obstante, analisando a aferição dos agentes nocivos e a profissiografia presente no formulário previdenciário, verifica-se a ausência de exposição habitual e permanente a agentes nocivos acima dos limites legais de tolerância nos intervalos controversos. Dessarte, é tempo comum os períodos de 1o.6.1988 a 19.9.1995, 1o.3.1997 a 2.4.1998, 1o.3.1999 a 1o.9.2007 e 1o.3.2007 a 31.10.2017.

7. Noutro aspecto, somados aos períodos de labor comum constantes do relatório CNIS, a parte autora totaliza 33 anos 7 meses e 12 dias de contribuição e 61 anos de idade na DER, tempo insuficiente para a concessão do benefício previdenciário. Assim, em 9.8.2019 (DER), o segurado não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição, porque não preenche o tempo mínimo de contribuição de 35 anos.

8. Em razão da sucumbência recursal da parte autora, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença recorrida em 2 (dois) pontos percentuais, cuja execução fica suspensa diante da concessão da gratuidade da justiça, conforme artigo 98, parágrafos 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

9. Preliminar rejeitada. Apelação da parte autora não provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso de apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JOÃO CONSOLIM

Relator do Acórdão